Tribunal: TCU
Processo: 003.550/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2794/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.550/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Perlin Ramos (XXX.342.540-XX); Carla Adriana Goncalves Magalhaes (XXX.870.080-XX); Fabiana Costa Menezes (XXX.489.420-XX); Franciele Moro Poletto (XXX.074.530-XX); Laura de Mattos Milman (XXX.850.690-XX); Leticia Toss (XXX.738.940-XX); Lisiane Machado Felix (XXX.638.650-XX); Sabrina Castro da Silva (XXX.477.040-XX); Sheila Cristina Lopes Pereira (XXX.574.720-XX); Silvia Tatiana Palliano de Lima (XXX.884.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.